Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714567-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA PINTAS MARQUES RECORRIDO: BANCO PAN S.A, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMPRESA CONTRATADA. PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDÁRIO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. RECURSO DA CONSUMIDORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO FORNECEDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória e indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de responsabilidade solidária entre fornecedores e a fixação de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção de irregularidade da representação da parte apelante mesmo após intimação para regularização acarreta o não conhecimento do recurso que ela interpôs, conforme art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. 4. A ocorrência de fraude praticada contra consumidor por empresa contratada para fazer a captação de clientes atrai a responsabilidade solidária da empresa que contratou o serviço de captação, já que ambas integram a cadeia de consumo. 5. A circunstância de a empresa responsável direta pela fraude ter sido contratada pela fornecedora para captar clientes afasta a tese de que houve culpa exclusiva de terceiro, já que a empresa contratada integra a cadeia de consumo. 6. Não se pode atribuir culpa exclusiva à consumidora por buscar vantagem financeira em contratos de renegociação de dívidas que incluem nova operação de crédito, pois faz parte do negócio a obtenção de vantagem. 7. A sucumbência mínima da parte autoriza que a parte contrária arque integralmente com as despesas e honorários, como previsto no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso da consumidora não conhecido. Recurso da fornecedora conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2o, II, e 86, parágrafo único; CDC, art. 7o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1987405 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. A recorrente aponta violação ao artigo 105, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o conhecimento de seu recurso de apelação, ao argumento de que a procuração apresentada cumpre com as exigências legais. Afirma que a procuração que foi apresentada na fase de conhecimento e considerada válida pelo Juízo monocrático, sem qualquer alegação de nulidade. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB/SP 245.335, e o recorrido BANCO PAN S.A, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 105, §4o, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB/SP 245.335, e as referentes ao recorrido BANCO PAN S.A, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002